Tribunal: STF
Processo: ADPF 1200
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÕES JUDICIAIS PROFERIDAS PELAS JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL NO ESTADO DE RODÔNIA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS VINCULADAS A CONVÊNIOS ENTRE O ENTE ESTADUAL E A UNIÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 2º E 167, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS. ARTIGO 5º, § 2º, DA LEI FEDERAL 9.882/1999.



    DESPACHO: Trata-se de arguição de descumprimento preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Governador do Estado de Rondônia, tendo por objeto “múltiplas decisões judiciais que determinaram o bloqueio/penhora/sequestro de valores depositados em contas específicas para a execução de convênios firmados pelo ente federativo e a União ou suas autarquias”.



    O requerente narra que diversas decisões proferidas no âmbito da Justiça Estadual e da Justiça Federal no Estado de Rondônia têm determinado o bloqueio ou sequestro de verbas públicas depositadas em contas vinculadas a convênios celebrados com os Ministérios da Defesa e da Agricultura e Pecuária, o que embaraçaria a execução dos ajustes e teria o condão de gerar a inscrição do ente estadual em cadastros federais de controle.



    Argumenta que o bloqueio de referidas verbas, dotadas de finalidade própria diversa, ofendem o princípio da separação dos poderes e as vedações previstas nos artigos 167, VI e X, da Constituição Federal.



    Requer a concessão de medida liminar, objetivando, in verbis:



    “a.1. A suspensão imediata do efeito de todas as determinações judiciais que implique em bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos de convênios que tenham finalidade específica pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Justiça Federal de Rondônia e Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 



    a.2. Devolução às contas bancárias próprias dos convênios citados de todos os recursos eventualmente bloqueados, sequestrados, penhorados, outros, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Justiça Federal de Rondônia e Tribunal Regional Federal da 1ª Região; 



    a.3. Concessão de tutela inibitória para impedir que eventuais decisões judiciais do pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, Justiça Federal de Rondônia e Tribunal Regional Federal da 1ª Região bloqueiem/sequestrem/penhorem recursos vinculados à convênios com finalidade específica;”



    No mérito, pretende “seja julgada procedente a presente ação para declarar o descumprimento de preceitos fundamentais pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia, Justiça Federal de Rondônia e Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e que seja reconhecido, com efeito vinculante e efeitos erga omnes, a impossibilidade de utilização de valores oriundos de convênios firmados pelo Estado de Rondônia com a União e suas Autarquias para bloqueio/sequestro/penhora em processos judiciais.”



    Diante do pedido cautelar deduzido, nos termos do artigo 5º, § 2º, da Lei federal 9.882/1999, solicitem-se informações prévias ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, oportunize-se a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, em igual prazo comum.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente